Tribunal: TJBA
Processo: 0000055-68.2014.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000055-68.2014.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ITANAEL ALMEIDA DE SOUSA

Advogado(s)
:
RENILSON ROBERTO FERNANDES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APLICAÇÃO DE MULTA E DE RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVA À TRANSFERÊNCIA. IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE QUE NÃO SE PRESUME. VÍCIOS NO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. AUTOMÓVEL LOCADO E A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE MACARANI, COM
ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL. FATO CERTIFICADO
PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE AINDA NÃO EXPLICITA ELEMENTOS ESSENCIAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL N.º 11.378/2009. CLANDESTINIDADE NÃO PROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONFIRMADA. PRECEDENTES BALIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.